Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-68.2011.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001032-68.2011.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES registrado(a) civilmente como JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (APELADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (APELANTE), REINIVAL BENEDITO PAIVA - CPF: 007.298.758-81 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MUNDO NOVO - CNPJ: 08.026.754/0001-22 (APELANTE), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MUNDO NOVO - CNPJ: 08.026.754/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES registrado(a) civilmente como JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (APELADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (APELADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de José Elias Fares contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Brasnorte/MT que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos de
Terceiro opostos
em face de Comercial Paco de Pneus Ltda. e Carandá Empreendimentos Agropecuários, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão de acordo homologado
na
Ação de Reintegração de Posse, no qual a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Mundo Novo desocupou voluntariamente o imóvel. O apelante sustenta que não participou do acordo, que a área objeto da lide é distinta da mencionada na possessória e que há perícia judicial pendente de discussão nos autos. Pede a
nulidade
da sentença e o retorno dos autos à
origem para regular prosseguimento da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve, de fato, perda superveniente do objeto a justificar a extinção dos Embargos de Terceiro; (
ii
) definir se é nula a sentença por ter desconsiderado a continuidade da instrução e a ausência de participação do embargante no acordo homologado na ação possessória principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção dos Embargos de Terceiro não se justifica quando há continuidade da instrução processual e pendência de análise pericial acerca do real objeto da disputa, sendo incabível reconhecer a perda superveniente do objeto.

A sentença é nula por ter se baseado em acordo homologado na ação possessória principal sem a participação do embargante, o que configura cerceamento de defesa e contraria a jurisprudência do próprio Tribunal
de Justiça
.

A Quarta Câmara de Direito Privado já reconheceu, em
Embargos de
Terceiro opostos
na mesma Ação de Reintegração de Posse
(
ApC
0001036-08.2011.8.11.0100), a impossibilidade
de extinção sem resolução do mérito diante da complexidade fática e da divergência entre as áreas discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desocupação voluntária da área por terceiros em ação possessória não implica, por si só, a perda superveniente do objeto dos Embargos de Terceiro, quando há discussão autônoma e pendente sobre imóvel.

A sentença que extingue Embargos de Terceiro com base em acordo do qual o embargante não participou é nula, por violar o contraditório e a ampla defesa.

A continuidade da instrução, com produção de prova pericial, impede a extinção sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da
sentença
do
Juízo da
Comarca de Brasnorte
que j
ulgou
extint
o
sem a apreciação do mérito
o
s

Embargos de
Terceiro opostos
por Comercial Paco de Pneus Ltda e Carandá Empreendimentos Agropecuários
,
com a condenação do apelante nas custas e despesas processuais, sem honorários por ausência de sucumbência

(Id
301898444
).

Do
decisum
recorreram:

Carandá Empreendimentos Agropecuários e Paco Empreendimentos Agropecuários ltda
em relação à condenação das custas processuais, porque não teriam dado causa à oposição dos Embargos de Terceiro.

Sustentam
ser proprietárias e possuidoras de imóvel rural e ajuizaram Ação de Reintegração de Posse contra a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Mundo Novo, obtendo a liminar de desocupação e que o apelado opôs Embargos de Terceiro alegando que a área lhe pertencia; que os integrantes da Associação já haviam desocupado a área e a Ação Possessória foi extinta após petição conjunta informando a desocupação e reconhecimento pelos réus da posse
vintenária
das autoras, que foi retomada, ocasião em que também pediram a extinção dos também dos Embargos de Terceiro, o que foi atendido pela sentença recorrida, que
equivocadamente não reconheceu a existência de sucumbência, aí residindo o inconformismo.

Nesse ponto, entendem também equivocado o entendimento de perda
superveniente
do objeto
em razão da desocupação voluntária. Reportam-se ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ, bem como a alegação constante na inicial dos Embargos de Terceiro de que o objeto seria a Fazenda São Francisco, supostamente alvo do esbulho judicial praticado na Ação de Reintegração, cuja posse ainda é discutida
na
Ação Demarcatória n. 0001201-60.2008.8.11.0100, além do fato de que o caso nem seria de Embargos de Terceiro, e sim, de Oposição. Acrescenta
m
que, no caso, apenas na hipótese de procedência é que as custas seriam devidas pelas apelantes
.

Pedem o provimento do Recurso para que
a verba de sucumbência, assim como as custas processuais
,
sejam
imputadas ao apelado
(Id 301898854)
.

Nas
contrarrazões
, o apelado, Espólio de José Elias Fares alega que a con
s
trição foi motivada por conduta ativa das empresas apeladas, de modo são responsáveis pelo ônus
da
sucumbência (Id 301898863).

Nas razões recursais, o

Espólio de José Elias Fares
informa que no Recurso de Apelação interposto nos Embargos de Terceiro n.0001036-
08.2011.8.11.0100
foi apreciada
matéria idêntica,
decidindo a Câmara
pela reforma
integral
da sentença.

Sustenta que os Embargos de Terceiros estão amparados no “
esbulho judicial consubstanciado em decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 0001157-41.2008.8.11.0100, referente à Fazenda São Francisco, com área de 18.300 hectares, localizada no município de Brasnorte
”
, de exclusiva posse e propriedade do apelante (matrículas 1.001 e 1.002); que a Fazenda Carandá objeto da
Rein
te
gratória
é
,
na verdade
, a Fa
zenda São Francisco
; que pleiteou a suspensão de referida possessória, de modo a manter o Espólio na posse do imóvel, no entanto, sobreveio a sentença recorrida extinguindo o feito, sob o fundamento de que o acordo homologado no âmbito da possessória implicaria na perda superveniente do objeto dos Embargos.

Argumenta que não procede o entendimento da sentença, que inclusive está “
na contramão do entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça
”; que a extinção dos Embargos de Terceiro é juridicamente impossível, tanto que o próprio sentenciante consignou que o acordo só produz efeitos entre as partes e não podem atingir terceiros que não transigiram, no caso o embargante ora apelante, tanto que assim decidiu nos Embargos
de
Terceiro opostos
pelas empresas (0001036-08.2011.8.11.0100)
.

Anota que
a
invasão pelos integrantes da Associação não se deu na área das apeladas e sim na Fazenda São Francisco do apelante, como reconhecido em perícia técnica, ficando evidente que o juízo foi induzid
o
a erro ao equivocadamente homologar o acordo.

Acrescenta que, na própria sentença prolatada na Reintegração de Posse, o juízo consignou expressamente que os Embargos de
Terceiro apensos
não versariam sobre a mesma área, de maneira que não poderia agora extingui-lo com base nesse acordo. Transcreve
o respectivo
trecho da sentença
, assim como o mapa elaborado pelo perito que demonstra que a invasão pela Associação não se deu na área das apeladas, e sim na Fazenda do apelante. Afirma que, na verdade, “
a ocupação pelos integrantes
da Associação foi apenas sobre uma pequena parcela do perímetro do Lote 04 (Aquiles da S. Pontes), correspondente à área da matrícula 1.001 do CRI de Brasnorte/MT, de posse e propriedade do Espólio de José Elias Fares, não

incidindo sobre o Título de Domínio das empresas Apeladas
”
, fato que também corrobora para a impossibilidade de extinção dos Embargos de Terceiro, principalmente sem a participação do apelante.

Não bastasse isso, em ambos os Embargos de Terceiro (1032-68.2011.8.11.0100 e 1036-08.2011.8.11.0100, a Associação de Produtores integra o polo passivo por determinação do próprio juízo, mais uma razão para que o Espólio não poderia ter sido excluído do acordo.

Assinala que todos os fundamentos acima já foram acatados na Apelação Cível 000
1036-08.2011.8.11.0100, transcrevendo a respectiva ementa.

Pede o provimento do Recurso, com a anulação da sentença, bem como o retorno dos autos à origem
para a tramitação normal dos Embargos de Terceiro
(Id 301898857).

Nas
contrarrazões
, as empresas apeladas discorrem sobre os argumentos do Espólio nos Embargos de Terceiros que opôs
em relação ao imóvel e como o adquiriu;
os atos processuais efetivados na instrução processual de respectivo feito, audiências realizadas
e que o Espólio nem mesmo comprovou a sua posse; que a Associação desocupou a área e que isso impõe a extinção dos Embargos de Terceiro, já que cessou a constrição judicial sobre a área disputada. Insiste n
a
inadequação da via eleita porq
ue a hipótese seria de Oposição; que a desocupação implicou perda do objeto e correta a sentença ao aplicar o disposto no art. 674 do CPC (Id 301898964).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
a sentença julgou extinto
s
o
s

Embargos de
Terceiro opostos
pelo apelante, Espólio de José Elias Fares, em razão do acordo homologado na Ação de Reintegração de Posse, pelo qual os integrantes da Associação desocuparam voluntariamente a área.

Em síntese, o
argumento do apelante
, Espólio de José Elias Fares,
é de que
não participou do acordo, mesmo tendo a Associação ingressado no polo passivo dos Embargos de Terceiro; que a área também é objeto de discussão na Ação Demarcatória conexa, e que em recente julgamento, esta Quarta Câmara de Direito Privado
já decidiu
pela nulidade da sentença recorrida na Apelação 0001036-08.2011.8.11.0100.

Realmente, em 8-7-2024, esta Quarta Câmara de Direito Privado julgou a mencionada Apelação interposta pelo cessionário do Espólio, ora apelante, proferindo acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESOCUPAÇÃO DA ÁREA – HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGURA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA E EM QUESTIONAMENTO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDICATIVO DE DISCUSSÃO ACESSÓRIA SOBRE QUANTIDADE DE TERRAS TOTALMENTE DISTINTA DA INDICADA NA INICIAL DA POSSESSÓRIA – QUADRO FÁTICO QUE EXIGE A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre perda superveniente do objeto se os Embargos de Terceiro
encontram-se
em plena instrução processual e em fase de discussão da perícia neles realizada, principalmente quando o litígio se reporta a quantidade de terras muito acima daquela descrita na inicial da Possessória e abandonada pela Associação requerida”.

Para tanto, o acórdão
fundamentou:

“[...} Como relatado, os Embargos de Terceiros opostos pelos apelantes foram extintos sem análise de mérito, sob a justificativa de que os réus na Ação de Reintegração de Posse proposta pelas apeladas desocuparam o local e requereram em conjunto a homologação do acordo e a extinção da Possessória.

Os apelantes argumentam que a hipótese não comporta a perda do objeto dos Embargos de Terceiro, visto que a própria sentença teria preservado os direitos dos terceiros; que o acordo é nulo porque dele não participaram e tampouco foram intimados para se manifestarem, o que impõe o prosseguimento dos Embargos, inclusive em razão da perícia realizada na instrução conjunta dos 3 processos (Ação de Reintegração de Posse e 2 Embargos de Terceiro).

Embargos de Terceiro é a via utilizada por pessoa estranha à causa para que se respeite direito seu violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz (artigos 674 a 860 do CPC).

Apesar de consistirem em Ação Autônoma, têm relação de
acessoriedade
com o processo principal, em que foi determinada a constrição. Tanto assim que a competência é do juízo onde este último tramita.

Nestes autos, foram opostos da liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelas apeladas contra a Associação de Produtores Rurais do Novo Mundo, em que se discute área de 3 hectares.

Este Tribunal de Justiça há muito vem decidindo questões alusivas ao litígio ora em análise, como mostra a Certidão de Prevenção com ID. 211230661. Vale destacar o AI n. 7.633/2013, interposto pelos apelantes contra a decisão proferida na instrução conjunta de 5 feitos, e na parte que lhes interessava foi indeferida a liminar que pleitearam na Ação Cautelar Inominada, de suspensão de cumprimento do revigoramento, em cujo julgamento fui vencido e provia o Recurso sob o fundamento de que a inicial possessória cuidava de imóvel de 3 hectares, no entanto a decisão agravada já se referia a “ferrenha” disputa sobre toda a área.

Naquela oportunidade ressaltei também os inúmeros processos instaurados em relação
a esse conflito de terras, tais como Retificação de Área, Nulidade de Retificação de Área e de Matrícula, Ação de Demarcação e Divisão, Medida Cautelar, além da Ação de Reintegração e de dois Embargos de Terceiro, o que naquela ocasião justificava o sobrestamento do revigoramento, até porque não poderia atingir área acima dos três hectares discutidos na Possessória.

Agora, depois de mais de uma década, embora algumas demandas já tenham sido resolvidas (Ação Cautelar, Ação de Retenção por Benfeitorias e Ação de Reintegração de Posse, esta última extinta em 10-9-2020), outras se encontram no ápice da instrução processual, com perícias realizadas e em fase de impugnação, como é o caso dos Embargos de Terceiro dos apelantes, cuja tramitação se deu normalmente até que sobreveio a sentença que os extinguiu por perda superveniente do objeto.

Ambas as partes alegam posses deslocadas ou sobre a mesma área, tanto é que o Juízo da causa registrou “confusão, em sentido comum, que as partes na ação principal, inclusive a embargante nesta causa, não fazem questão de esclarecer, podendo ser causa de sobreposição de área, mas que não
implica necessariamente em sobreposição de posses”, suspendeu o cumprimento da liminar e determinou a constatação, momento em que os oficiais de justiça, ao retornarem ao local do litígio, solicitaram Certidão de Legitimidade do
Intermat
“para melhor entendimento”, visto que a área tem total aproximado de 11.650ha, o que deixa evidente que são significativamente maiores do que a mencionada na inicial da Ação Possessória.

E mais, em 14-1-2012 foi proferido despacho único para as 5 demandas, no qual mais uma vez foi ressaltada a dificuldade de cumprimento da liminar deferida na
Reintegratória
diante das discussões de “deslocamento topológico”, posse ampliada com o tempo em alguns quilômetros, e que aí residia todo o “nó górdio possessório”.

No relatório, o magistrado que então presidia os feitos anotou que na Reintegração de Posse n. 1157-41.2008 Leonir Baggio, Paco Pneus e Carandá afirmaram serem proprietários de 3.112,1987ha, dos quais 808,3187ha seriam de posse; Comercial Paco Pneus e Carandá (Fazenda Carandá), de 11.479,50ha, sendo 4.384,50 de posse.

Todavia, o esbulho da Associação corresponderia a apenas 3 hectares localizados entre a Fazenda Carandá e a Fazenda
Jericoacara
, esta última de Leonir Baggio.

Diante desses fatos, não há como desconsiderar que os Embargos de Terceiro em questão, pela instrução processual, não mais comportam a extinção sem resolução do mérito, sobretudo em se tratando de caso em que o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse, tida por principal, é manifestamente ínfimo se comparado àquele em discussão nos respectivos Embargos de Terceiro.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
”
.

No caso em análise,
verifica-se que
em
27-10-2011
, o Espólio apelante opôs Embargos de Terceiro contra as empresas apeladas, visando excluir da constrição o imóvel denominado Fazenda São Francisco, com 18.300 hectares, situado no Município de Brasnorte
, distribuídos por dependência à Ação de Reintegração de Posse promovida por Leonir Romano Baggio e as empresas ora apeladas contra a Associação dos Pequenos Produtores
do Mundo Novo, sob a alegação de serem legítimos possuidores de frações do imóvel invadido, o primeiro de uma quantidade de 3.112,1987ha e as segundas de 11.479,50ha, sendo
7.088,50ha titulados e 4.384,50ha de posse. No entanto, declararam que a invasão consistia em apenas 3 hectares.

Como se vê, a situação fática decidida
na Apelação 0001036-08.2011.8.11.0100 é a mesma retratada nos autos ora apreciados, tanto assim é, que a sentença em que o juízo de origem
amparou-se
para extinguir os Embargos de Terceiro aqui analisados é a mesma que embasou a extinção daqueles que foram objeto da Apelação 0001036.08.2011.8.11.0100.

Posto isso, pelos mesmos fundamentos,
dou provimento
ao presente Recurso, para
cassar
a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

Por conseguinte, prejudicada a análise do Recurso interposto pelas empresas apeladas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025